Tribunal: TJDFT
Processo: 0736962-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0736962-38.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTA FE AGROSCIENCES LTDA AGRAVADO: RAFAEL RODRIGUES DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Santa Fe Agrosciences Eireli, contra a decisão de indeferimento do pedido de realização de pesquisa pelo sistema Sisbajud na demanda executória n.o 0725134-42.2025.8.07.0001 (1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) da realização de diligência, por meio do sistema Sisbajud (modalidade “teimosinha”). Eis o teor da decisão ora revista: Cuida-se de pedido de pesquisa de valores por meio do sistema SISBAJUD, de forma reiterada ("teimosinha"). Colhe-se dos autos que a diligência para localização de valores do devedor foi infrutífera. Nesse sentido, tendo em vista o resultado da última diligência realizada, indefiro a reiteração automática de ordens de bloqueio para localização de valores do devedor, por meio do sistema SISBAJUD. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso ao SISBAJUD, em tempo razoável (art. 5o, LXXVIII da CF/88), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. No mais, tendo em vista que foram exauridos todos os meios para localização de patrimônio a ser excutido, a execução ficará suspensa por 1 (um) ano (a partir de 25/07/2025, data da publicação da certidão de ID 243441459), nos termos do art. 921, III e §§ 1o e 4o, do CPC (prazo pelo qual o processo ficará no arquivo provisório). E, após o transcurso do prazo da suspensão, o processo permanecerá no arquivo provisório, agora na forma do § 2o também do art. 921 do CPC. Após a suspensão/arquivamento, caso a parte exequente postule alguma medida constritiva que se mostrar sem êxito, não haverá solução de continuidade da contagem do prazo da prescrição intercorrente (§ 4o do art. 921 do CPC) ou da suspensão. A reiteração de diligências para localização de bens do executado, por meio dos sistemas disponíveis ao juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do devedor (REsp 1.284.587/SP). Com a deflagração da efetiva contagem do prazo da prescrição intercorrente, esta somente será interrompida, retroativamente, na data do protocolo da petição que requerer a providência frutífera de bens, ainda que parcial, conforme o artigo 921, § 4-A do CPC (REsp 1.340.553 - RS). Publique-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “o sistema SISBAJUD, em sua funcionalidade ‘teimosinha’, representa um avanço significativo na busca pela efetividade da execução. Ao permitir a emissão reiterada e automática de ordens de bloqueio, otimiza a diligência e reduz a necessidade de múltiplas intervenções judiciais, contrariando o argumento de que sua operacionalização seria tão demorada quanto uma busca individual”; (b) “a repetição programada no SISBAJUD serve para que, justamente, traga maior efetividade no recebimento de valores contra devedores, mas entraves e contrariedades promovidas pelo Judiciário na sua utilização, como a dos autos, acabam por frustrar os interesses do credor e, ao mesmo tempo, trazer um favorecimento ao calote do devedor”; (c) “o indeferimento da ‘teimosinha’ e a consequente suspensão da execução por 1 (um) ano, sob a premissa de que ‘foram exauridos todos os meios para localização de patrimônio’, é prematuro e desconsidera uma ferramenta comprovadamente mais eficaz”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência, para que seja determinada a realização de pesquisa de bens do agravado via sistema informatizado Sisbajud, na modalidade “teimosinha”. Preparo recursal recolhido (em dobro). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A questão subjacente refere-se à execução de título executivo extrajudicial lastreado em “instrumento particular de confissão de dívida no importe R$ 122.000,00 (cento e vinte e dois mil reais), oriundo da venda e comercialização pelo credor ao devedor de insumos agrícolas, comercializados entre as partes”. Pois bem. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). No processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha de raciocínio há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). Por isso, em observância aos princípios da economia, celeridade e concentração dos atos processuais, a pesquisa de bens do executado no sistema Sisbajud deve ser prestigiada. Ademais, em iterativos julgados, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou pela possibilidade de reiteração do pedido de penhora, via sistemas de busca judiciais, independentemente do esgotamento de diligências realizadas extrajudicialmente pela parte exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser individualmente considerado (REsp. 1.199.967/MG, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 4.2.2011; REsp. 1.267.374/PR, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 7.2.2012; REsp 1.199.967/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 04/02/2011). No caso concreto, constata-se que a demanda executória teria sido ajuizada em maio de 2025, e a última busca de bens, por intermédio do sistema informatizado (Sisbajud), teria sido realizada, na modalidade simples. Nesse quadro fático e processual, a inexistência de realização de pesquisa de ativos financeiros, na modalidade pleiteada, constitui critério razoável para permitir a realização de nova perquisição (Sisbajud), agora na modalidade “teimosinha”, diante da possibilidade de alteração da situação econômica do devedor. Nesse sentido é o entendimento desta Segunda Turma Cível (mutatis mutandis): AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISA. SISBAJUD. TEIMOSINHA. VIABILIDADE. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de reiteração de pesquisas por meio do Sisbajud com a finalidade de descoberta de bens pertencentes à devedora. 2. A penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do Sisbajud está prevista no art. 854 do CPC. 2.1. A quantidade de requerimentos de pesquisas por meio de sistemas como o Sisbajud, Infojud e Renajud não é limitada pela legislação de regência. 2.2. Essa espécie de postulação deve ser examinada de acordo com o princípio da razoabilidade, devendo ser considerado razoável o transcurso do período de 1 (um) ano para a reiteração do requerimento da diligência. 2.3. O lapso de tempo de 1 (um) ano corresponde ao prazo dilatório que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente, período em que não pode ser vislumbrada a ocorrência de prejuízos ao credor, pois a exigibilidade da pretensão à satisfação do crédito permanece incólume. 3. No caso em exame houve o transcurso de prazo razoável, superior a 1 (um) ano, desde a derradeira pesquisa, o que justifica a possibilidade de reiteração da diligência. 3.1. Além disso, também não há notícia a respeito da utilização da funcionalidade denominada “teimosinha”. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1958912, 0741168-32.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22.01.2025, publicado no DJe: 05.02.2025.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISA NOS SISTEMAS SISBAJUD, INFOJUD E RENAJUD. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de determinação de reiteração automática de ordens de bloqueio, por meio do Sisbajud, com o objetivo de descobrir bens pertencentes ao devedor. 2. A penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do sistema Sisbajud, está prevista no art. 854 do CPC. 2.1. A quantidade de requerimentos de pesquisas por meio de sistemas como o Sisbajud, Infojud e Renajud não é limitada pela legislação de regência. 2.2. Essa espécie de postulação deve ser examinada de acordo com o princípio da razoabilidade, devendo ser considerado razoável o transcurso do período de 1 (um) ano para a reiteração do requerimento da diligência. 2.3. O lapso de tempo de 1 (um) ano corresponde ao prazo dilatório que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente, período em que não pode ser vislumbrada a ocorrência de prejuízos ao credor, pois a exigibilidade da pretensão à satisfação do crédito permanece incólume. 3. No caso em exame houve o transcurso de lapso de tempo superior a 1 (um) ano desde a derradeira pesquisa, o que justifica a reiteração de pesquisa por meio dos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1940236, 0736853-58.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, Relator(a) Designado(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 27/11/2024.) (g.n.) Desse modo, mostra-se viável a (re)utilização da nova ferramenta disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça, que consiste num mecanismo de reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”), a qual confere maior celeridade às execuções na medida em que amplia a chance de sucesso. No mais, aludido mecanismo (“teimosinha”) não pode ser empregado sem qualquer limitação, sob pena de risco de repetição da medida “sine die”. Por isso é impositiva a fixação do marco limitador (temporal) a cargo do exequente: opção (por única vez) do termo inicial da busca pelo período de trinta dias. Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido liminar. Determino a repetição programada de bloqueio de ativos pelo Sisbajud (“teimosinha”) pelo período de trinta dias, com indicação do marco inicial a encargo da parte agravante. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 15 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator